Tribunal: TJPA
Processo: 0031705-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031705-73.2010.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, TARCISIO GIORDANI JINKINGS SANTOS

APELADO: TARCISIO GIORDANI JINKINGS SANTOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA COM JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por STARFLEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido
, nos seguintes termos
in
verbis
(ID Num. 1580863):

“(...) Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja a autorização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa e a ressarcir a autora o que esta despendeu com o pagamento de custas processuais.”

“(...) Pelo princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, arbitro os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais, de acordo com as Súmulas 43 e 54 do STJ.”

Inconformada, a
UNIMED apresentou apelação
e argumentou em

preliminar a ilegitimidade passiva ad causam, a incompetência absoluta em razão da matéria e a necessidade de denunciação à lide da União. Arguiu também em sede preliminar cerceamento de defesa e violação a ampla defesa e contraditório, diante do julgamento antecipado. Defendeu a necessidade de dilação probatória para comprovar a legalidade dos atos da Unimed e regularidade na prestação dos serviços. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido de obrigação de fazer, alegando que a obrigação foi satisfeita antes do ajuizamento da ação. Sustentou ausência dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova. Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, requereu a incidência do percentual sobre o valor da condenação e não do valor da causa.

Após a decisão que acolheu os embargos declaratórios com efeito modificativo, a UNIMED
ratificou a apelação já interposta e acrescentou em suas razões recusais

a preliminar de inépcia da petição inicial, em razão da ausência de pedido expresso de dano moral. Sustentou também nulidade da sentença, uma vez que que a sua condenação em danos morais é desprovida de fundamentação. No mérito, alegou inexistência de dano moral, bem como defendeu que o termo inicial da incidência de juros moratórios seja a data da citação.

Também inconformada com a sentença,
Tarcício Giordani Jinkingss Santos apresentou apelação
, defendendo em síntese a necessidade de realização de audiência de
instrução e julgamento, oportunidade em que poderá ser comprovar a extensão dos danos morais pleiteados. Requereu, por fim, que seja o apelado condenado em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa.

As partes apresentaram contrarrazões, reiterando os argumentos de suas respectivas apelações.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos das apelações. E, por estarem presentes,
conheço
de ambos os recursos de Apelação, passando a examiná-los.

Pois bem.

De largada, afirmo que assiste razão aos apelantes, uma vez que ambos os recorrentes arguiram como preliminar o cerceamento de defesa pelo mesmo fundamento, qual seja, julgamento antecipado do mérito, sem que antes tenha sido oportunizada às partes a produção de provas e o anúncio do julgamento antecipado.

Analisando os autos, observo que o autor ajuizou a demanda (ID 1655628). Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu Despacho Inicial (ID 1655633), determinando a citação da parte ré.

Então, a parte ré apresentou Contestação (ID 1655635), e, em ato contínuo, a parte autora apresentou Réplica (ID 1655638). Imediatamente após, sobreveio a sentença recorrida (ID 1655639).

Nesse diapasão, de acordo com o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

(...)

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Assim, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa para ambas as partes, pois solicitaram, em petição inicial e contestação, a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especial o documental e testemunhal.

Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio, ainda mais quando havia nos autos pedido pendente e não apreciado de produção probatória.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito de ambas as partes de fazerem provas em seu favor.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe, em razão dos obstáculos identificados que inviabilizam o exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Destarte,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos dois apelantes
, e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento, admitindo-se a produção das provas orais pleiteadas e outras a critério do Juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambas apelações, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitado pelos dois recorrentes, para o exato fim de anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024